Tribunal: TJSP
Processo: 0001096-43.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor do § 4o da lei de Drogas, além do afastamento da multa penal e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor do § 4o da lei de Drogas, além do afastamento da multa penal e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Crime que se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas – Inviável o afastamento da multa, pois decorre de preceito secundário e obrigatório do tipo - regime mantido, em consonância com o caso concreto – RECURSO NAO PROVIDO.